Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-89.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A absolvição imprópria do agente inimputável (CP, art. 26, caput), autoriza a imposição de medida de segurança, conforme arts. 96 e 97 do mesmo Código.
2. A internação hospitalar não viola a Resolução CNJ no 487/2023, que apenas proíbe internações em instituições de caráter asilar, sendo possível a internação em hospital de custódia quando necessária. O julgamento das ações ajuizadas contra essa Resolução (ADI 7.389, ADI 7.454, ADI 7.566 e ADPF 1.076, Rel. Min. Edson Fachin) ainda não foi concluído (Consulta em 28/11/2025). O Distrito Federal cumpre a Resolução CNJ no 487/2023 em ala específica do Hospital de Base ou em enfermaria adequada.
3. O laudo psiquiátrico que atesta quadro grave, com capacidades de entendimento e de autodeterminação abolidas, associado à síndrome de dependência e à periculosidade presente, justifica a medida de internação e demonstra a inviabilidade do tratamento apenas ambulatorial.
4. Recurso conhecido e não provido.